Tribunal: TCU
Processo: 042.217/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.217/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Betina de Almeida Artus (XXX.011.320-XX); Cristiane Mieko Pessoa da Silva (XXX.641.969-XX); Deborah Evelyn Duarte da Silva (XXX.009.434-XX); Gerson Vitalino da Silva (XXX.511.684-XX); Leonardo Bassani (XXX.975.209-XX); Luciana Aparecida Pires (XXX.973.879-XX); Maria Izabel da Silva (XXX.912.374-XX); Natalia Barbosa Costa de Jesus (XXX.669.809-XX); Priscila Pozza Argoud (XXX.831.050-XX); Silvana Bichels (XXX.754.579-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.